Tribunal: TJPA
Processo: 0010677-27.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DOS APELADOS ? PROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DOS APELADOS COMO INCURSOS NO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06: Assiste razão ao parquet ao pleitear pela condenação dos apelados como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06. A materialidade do delito está evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 26-IPL.Já a autoria do crime está evidenciada nos autos pela narrativa da testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência que culminou com a apreensão da droga na residência dos apelados, bem como com a prisão em flagrante delito da apelada Vanessa. A referida testemunha afirmou que receberam denúncia de que o apelado Charle estaria traficando drogas, pelo que se dirigiram até o endereço indicado na denúncia como sendo a residência deste, ao chegarem ao local tiveram a entrada franqueada pela apelada Vanessa, e ao procederem busca no local, encontraram o entorpecente (69,482g ? sessenta e nove gramas e quatrocentos e oitenta e dois miligramas ? de cocaína petrificada), tendo a apelada inicialmente negado ter conhecimento sobre o material entorpecente, todavia em seguida afirmou que o entorpecente seria de seu companheiro, o apelado Charle, mas que a apelada não tinha envolvimento com o que Charle fazia.Insta salientar que, do que se extrai das provas dos autos, a apelada Vanessa tinha total conhecimento do Tráfico de Drogas perpetrado pelo seu marido, apesar desta tentar se eximir da responsabilidade penal afirmando que nada tinha a ver com o envolvimento de seu companheiro com a mercancia de drogas, pois o delito ocorrera na residência em que os apelados residiam juntos, tanto é que a denúncia apontou a residência na qual fora encontrada a droga, destarte tanto o apelado Charle, quanto a apelada Vanessa perpetraram delito de tráfico de drogas na modalidade ter em depósito. Ressalta-se, por oportuno, que a palavra do policial militar pode ser perfeitamente utilizada como prova para a condenação dos apelados, por ser dotada de fé pública, pois este estava no exercício de sua função pública no momento da diligência, sobretudo em razão de a narrativa deste estar alinhada às provas dos autos.Nessa esteira de raciocínio, reforma-se a sentença para julgar procedente a denúncia e CONDENAR os apelados CHARLE FURTADO SANTOS e VANESSA DA COSTA SILVA como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06.Condenados os apelados passou-se a realização da dosimetria da pena destes, em análise aos vetores do art. 59, do CPB e art. 42, da Lei n. 11.343/06.Após a análise dos vetores judiciais do art. 59, do CPB e art. 42, da Lei n. 11.343/06, em relação aos apelantes, tendo sido valorada negativamente a natureza da droga (pasta base de cocaína), por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entendeu-se por bem, fixar a pena-base dos recorrentes em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal, dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador e da proporcionalidade, sobretudo em atenção ao critério qualitativo (Súmula n. 23/TJPA), do vetor valorado negativamente, pois a natureza da droga é de alto poder nocivo e viciante.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena, inclusive a prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, pois a quantidade de droga apreendida é relevante (quase 70g de pasta base de cocaína), a qual certamente atingiria número considerável de pessoas, pois a quantidade de cocaína neste estado (pasta base) pode ser aumentada com o uso de outros produtos, tais como a barrilha, destarte, pela quantidade de droga apreendida resta evidenciada a dedicação à atividade criminosa. No mesmo sentido há posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (HC 555916/SP). Ausentes causas de aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva aos apelados CHARLE FURTADO SANTOS e VANESSA DA COSTA SILVA a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ?b?, do CPB.2 ? RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0010677-27.2011.8.14.0006
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:
CHARLE FURTADO SANTOS
APELADA:
VANESSA DA COSTA SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DOS APELADOS - PROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DOS APELADOS COMO INCURSOS NO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06:
Assiste razão ao
parquet
ao pleitear pela condenação dos apelados como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06. A
materialidade
do delito está evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 26-IPL.

Já a
autoria
do crime está evidenciada nos autos pela narrativa da testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência que culminou com a apreensão da droga na residência dos apelados, bem como com a prisão em flagrante delito da apelada Vanessa. A referida testemunha afirmou que receberam denúncia de que o apelado Charle estaria traficando drogas, pelo que se dirigiram até o endereço indicado na denúncia como sendo a residência deste, ao chegarem ao local tiveram a entrada franqueada pela apelada Vanessa, e ao procederem busca no local, encontraram o entorpecente (69,482g - sessenta e nove gramas e quatrocentos e oitenta e dois miligramas - de cocaína petrificada), tendo a apelada inicialmente negado ter conhecimento sobre o material entorpecente, todavia em seguida afirmou que o entorpecente seria de seu companheiro, o apelado Charle, mas que a apelada não tinha envolvimento com o que Charle fazia.

Insta salientar que, do que se extrai das provas dos autos, a apelada Vanessa tinha total conhecimento do Tráfico de Drogas perpetrado pelo seu marido, apesar desta tentar se eximir da responsabilidade penal afirmando que nada tinha a ver com o envolvimento de seu companheiro com a mercancia de drogas, pois o delito ocorrera na residência em que os apelados residiam juntos, tanto é que a denúncia apontou a residência na qual fora encontrada a droga, destarte tanto o apelado Charle, quanto a apelada Vanessa perpetraram delito de tráfico de drogas na modalidade ter em depósito.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra do policial militar pode ser perfeitamente utilizada como prova para a condenação dos apelados, por ser dotada de fé pública, pois este estava no exercício de sua função pública no momento da diligência, sobretudo em razão de a narrativa deste estar alinhada às provas dos autos.

Nessa esteira de raciocínio, reforma-se a sentença para julgar procedente a denúncia e
CONDENAR
os apelados
CHARLE FURTADO SANTOS
e
VANESSA DA COSTA SILVA
como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Condenados os apelados passou-se a realização da dosimetria da pena destes, em análise aos vetores do art. 59, do CPB e art. 42, da Lei n. 11.343/06.

Após a análise dos vetores judiciais do art. 59, do CPB e art. 42, da Lei n. 11.343/06, em relação aos apelantes, tendo sido valorada negativamente a natureza da droga (pasta base de cocaína), por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entendeu-se por bem, fixar a pena-base dos recorrentes em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal, dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador e da proporcionalidade, sobretudo em atenção ao critério qualitativo (Súmula n. 23/TJPA), do vetor valorado negativamente, pois a natureza da droga é de alto poder nocivo e viciante.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena, inclusive a prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, pois a quantidade de droga apreendida é relevante (quase 70g de pasta base de cocaína), a qual certamente atingiria número considerável de pessoas, pois a quantidade de cocaína neste estado (pasta base) pode ser aumentada com o uso de outros produtos, tais como a barrilha, destarte, pela quantidade de droga apreendida resta evidenciada a dedicação à atividade criminosa. No mesmo sentido há posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (HC 555916/SP). Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
aos apelados
CHARLE FURTADO SANTOS
e
VANESSA DA COSTA SILVA
a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 21 de outubro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0010677-27.2011.8.14.0006
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:
CHARLE FURTADO SANTOS
APELADA:
VANESSA DA COSTA SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou improcedente a denúncia, e absolveu os apelados
CHARLE FURTADO SANTOS
e
VANESSA DA COSTA SILVA
, das sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Narram os autos que no dia 27/10/2012, a denunciada
VANESSA DA COSTA SILVA
foi presa por ter em depósito, escondido no forro de sua residência, substância entorpecente conhecida como cocaína.

Relata que a polícia recebeu denúncia anônima indicando a prática de tráfico de drogas na residência dos denunciados, razão pela qual policiais da Rotam foi até o local, onde realizou a prisão em flagrante de Vanessa, conforme acima mencionado, no entanto o acusado
CHARLE FURTADO SANTOS
, apontado como traficante, não foi encontrado no local. Na delegacia a ré negou a prática do crime, aduzindo que a droga encontrada pertencia ao denunciado Charle, seu companheiro, cujo paradeiro não soube informar

A denúncia fora recebida em 26/02/2013. (fl. 15)

Laudo Toxicológico definitivo à fl. 26 do IPL.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 128/131)

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de Apelação (fl. 132), com razões recursais às fls. 135/142.

Aduz, em suma, que as provas dos autos são firmes e robustas no sentido da condenação dos apelantes, pelo que requer a condenação dos apelados como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Às fls. 143/146 e fls. 148/152,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelas defesas de
CHARLE FURTADO SANTOS
e
VANESSA DA COSTA SILVA
, respectivamente, ambos pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 154)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso ministerial, para que os apelados sejam condenados como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06. (fls. 158/161)

É o relatório, que ora submeto à revisão
.

Belém/PA
, 21 de outubro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO DOS APELADOS COMO INCURSOS NO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06

Da análise detida dos autos, verifica-se assistir razão ao
parquet
ao pleitear pela condenação dos apelados como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, pois as provas dos autos são suficientemente robustas no sentido da condenação dos apelados conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito está evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 26-IPL.

Já a
autoria
do crime está evidenciada nos autos pela narrativa da testemunha de acusação, policial militar, que atuou na diligência que culminou com a apreensão da droga na residência dos apelados, bem como com a prisão em flagrante delito da apelada Vanessa. A referida testemunha afirmou que receberam denúncia de que o apelado Charle estaria traficando drogas, pelo que se dirigiram até o endereço indicado na denúncia como sendo a residência deste, ao chegarem ao local tiveram a entrada franqueada pela apelada Vanessa, e ao procederem busca no local, encontraram o entorpecente (69,482g - sessenta e nove gramas e quatrocentos e oitenta e dois miligramas - de cocaína petrificada), tendo a apelada inicialmente negado ter conhecimento sobre o material entorpecente, todavia em seguida afirmou que o entorpecente seria de seu companheiro, o apelado Charle, mas que a apelada não tinha envolvimento com o que Charle fazia.

Vejamos a narrativa da testemunha de acusação (mídia audiovisual fl. 38):
A testemunha
ALVARO ARMANDO CHARONE
, policial militar, relata que: após receber denúncia apontando o acusado como traficante de drogas, foi até o endereço indicado, local em que estava apenas a sua companheira, a corré Vanessa que autorizou a entrada para verificação. No forro da residência, um kit net, foi encontrado o material entorpecente. A ré inicialmente informou desconhecer a procedência do entorpecente, todavia, posteriormente afirmou que era de seu marido, mas que não tinha envolvimento com as coisas dele (...)

Insta salientar que, do que se extrai das provas dos autos, a apelada Vanessa tinha total conhecimento do Tráfico de Drogas perpetrado pelo seu marido, apesar desta tentar se eximir da responsabilidade penal afirmando que nada tinha a ver com o envolvimento de seu companheiro com a mercancia de drogas, pois o delito ocorrera na residência em que os apelados residiam juntos, tanto é que a denúncia apontou a residência na qual fora encontrada a droga, destarte tanto o apelado Charle, quanto a apelada Vanessa perpetraram delito de tráfico de drogas na modalidade ter em depósito.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra do policial militar pode ser perfeitamente utilizada como prova para a condenação dos apelados, por ser dotada de fé pública, pois este estava no exercício de sua função pública no momento da diligência, sobretudo em razão de a narrativa deste estar alinhada às provas dos autos.

Nessa esteira de raciocínio, reforma-se a sentença para julgar procedente a denúncia e
CONDENAR
os apelados
CHARLE FURTADO SANTOS
e
VANESSA DA COSTA SILVA
como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Passa-se nesse momento a análise da dosimetria da pena de ambos os apelados, em análise aos vetores do art. 59, do CPB e art. 42, da Lei n. 11.343/06:
DA DOSIMETRIA DA PENA DE

CHARLE FURTADO SANTOS
a)

culpabilidade
: o ato delitivo não extrapolou a reprovabilidade esperada para o tipo penal, logo, o vetor é
neutro
;
b)
antecedentes
:
o recorrente não ostenta maus antecedentes, sobretudo por constar em sua Certidão Judicial Criminal Positiva de fls. 104/105, além do presente processo, tão somente uma condenação por fato posterior ao do presente processo, logo, o vetor é favorável ao apelante;
c)
conduta social
: inexistem nos autos informações que desabonem a conduta do apelante nos âmbitos social, laboral e familiar, logo,
neutro
o vetor;
d)
personalidade
: não existem nos autos elementos concretos de que o apelante tenha a personalidade desvirtuada, logo,
neutro
o vetor;
e)
motivos do crime
: não extrapolam os esperados para o tipo penal, pelo que valoro como
neutro
, o presente vetor;
f)
circunstâncias do crime
: não extrapolam o tipo penal, sobretudo em razão de o entorpecente estar guardado em um forro, e não à vista de qualquer pessoa, logo,
neutro
o vetor;
g)
consequências do crime
:
não extrapolam as esperadas para o tipo penal, logo,
neutras
;
h)
comportamento da vítima:

a vítima é toda a coletividade, pois o delito afeta diretamente a saúde pública, todavia, não tendo a vítima contribuído para o cometimento do delito, é situação que conduz à valoração
neutra
do vetor,
ex vi
da Súmula n. 18/TJPA;

Por fim, há que ser valorada a vetorial especial prevista no art. 42, da Lei n. 11.343/06, a qual entendo como
negativa
, sobretudo pela
natureza da droga
(pasta base de cocaína), que é de extremo poder viciante e de alto poder nocivo à saúde dos usuários.

Após a análise dos vetores judiciais do art. 59, do CPB e art. 42, da Lei n. 11.343/06, tendo sido valorada negativamente a natureza da droga (pasta base de cocaína), por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem, fixar a pena-base do recorrente em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal, dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador e da proporcionalidade, sobretudo em atenção ao critério qualitativo (Súmula n. 23/TJPA), do vetor valorado negativamente, pois a natureza da droga é de alto poder nocivo e viciante.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena, inclusive a prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, pois a quantidade de droga apreendida é relevante (quase 70g de pasta base de cocaína), a qual certamente atingiria número considerável de pessoas, pois a quantidade de cocaína neste estado (pasta base) pode ser aumentada com o uso de outros produtos, tais como a barrilha, destarte, pela quantidade de droga apreendida resta evidenciada a dedicação à atividade criminosa. No mesmo sentido há posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (HC 555916/SP). Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DA DOSIMETRIA DA PENA DE

VANESSA DA COSTA SILVA
a)

culpabilidade
: o ato delitivo não extrapolou a reprovabilidade esperada para o tipo penal, logo, o vetor é
neutro
;
b)
antecedentes
:
a recorrente não ostenta maus antecedentes, conforme se observa em sua Certidão Judicial Criminal Positiva de fl. 102;
c)
conduta social
: inexistem nos autos informações que desabonem a conduta da apelante nos âmbitos social, laboral e familiar, logo,
neutro
o vetor;
d)
personalidade
: não existem nos autos elementos concretos de que a apelante tenha a personalidade desvirtuada, logo,
neutro
o vetor;
e)
motivos do crime
: não extrapolam os esperados para o tipo penal, pelo que valoro como
neutro
, o presente vetor;
f)
circunstâncias do crime
: não extrapolam o tipo penal, sobretudo em razão de o entorpecente estar guardado em um forro, e não à vista de qualquer pessoa, logo,
neutro
o vetor;
g)
consequências do crime
:
não extrapolam as esperadas para o tipo penal, logo,
neutras
;
h)
comportamento da vítima:

a vítima é toda a coletividade, pois o delito afeta diretamente a saúde pública, todavia, não tendo a vítima contribuído para o cometimento do delito, é situação que conduz à valoração
neutra
do vetor,
ex vi
da Súmula n. 18/TJPA;

Por fim, há que ser valorada a vetorial especial prevista no art. 42, da Lei n. 11.343/06, a qual entendo como
negativa
, sobretudo pela
natureza da droga
(pasta base de cocaína), que é de extremo poder viciante e de alto poder nocivo à saúde dos usuários.

Após a análise dos vetores judiciais do art. 59, do CPB e art. 42, da Lei n. 11.343/06, tendo sido valorada negativamente a natureza da droga (pasta base de cocaína), por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem, fixar a pena-base da recorrente em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal, dentro dos critérios da discricionariedade regrada do julgador e da proporcionalidade, sobretudo em atenção ao critério qualitativo (Súmula n. 23/TJPA), do vetor valorado negativamente, pois a natureza da droga é de alto poder nocivo e viciante.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena, inclusive a prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, pois a quantidade de droga apreendida é relevante (quase 70g de pasta base de cocaína), a qual certamente atingiria número considerável de pessoas, pois a quantidade de cocaína neste estado (pasta base) pode ser aumentada com o uso de outros produtos, tais como a barrilha, destarte, pela quantidade de droga apreendida resta evidenciada a dedicação à atividade criminosa. No mesmo sentido há posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (HC 555916/SP). Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
CONDENAR
os apelantes
CHARLE FURTADO SANTOS
e
VANESSA DA COSTA SILVA
, como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, ambos à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 21 de outubro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator